Tribunal: STF
Processo: HC 257273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, §2º, IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a revogação de medidas cautelares. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou a aplicação das medidas cautelares está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas ora impugnadas (CPP, art. 282).



    4. De acordo com os autos, o paciente, que se apresentava como cirurgião plástico, é acusado de ofender a integridade corporal e a saúde da vítima, ao realizar procedimento cirúrgico de “aumento de mama” e outro destinado à correção de “suposta flacidez abdominal”. As intervenções teriam causado lesões de natureza grave, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, além de deformidade permanente. 



    5. Nesse contexto, a suspensão cautelar do exercício da medicina especializada (cirurgião plástico) “não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se a gravidade concreta dos fatos imputados e o risco evidente de uso da profissão como meio para a prática de novas infrações”.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.